Tribunal: TJSP
Processo: 1010275-88.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 180/78, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 – Condenação da SPPREV ao pagamento das parcelas vencidas, desde o indeferimento do pedido administrativo - Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1010275-88.2018.8.26.0477; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Cônjuge separada de fato que já recebia pensão alimentícia, fixada no termo de separação – Dependência econômica configurada – Cabimento da continuidade do recebimento após a morte do servidor – Artigo 150 da Lei Complementar no 180/78, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 – Condenação da SPPREV ao pagamento das parcelas vencidas, desde o indeferimento do

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Cônjuge separada de fato que já recebia pensão alimentícia, fixada no termo de separação – Dependência econômica configurada – Cabimento da continuidade do recebimento após a morte do servidor – Artigo 150 da Lei Complementar no 180/78, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 – Condenação da SPPREV ao pagamento das parcelas vencidas, desde o indeferimento do pedido administrativo - Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010275-88.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada NEUSA MACHADO RIBEIRO CURTTI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11665
Voto no 11665
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Neusa Machado Ribeiro Curtti
MM. Juiz: Carlos Henrique Scala de Almeida
PENSÃO POR MORTE Cônjuge separada de fato que já recebia
pensão alimentícia, fixada no termo de separação Dependência
econômica configurada
Cabimento da continuidade do
recebimento após a morte do servidor
Artigo 150 da Lei
Complementar no 180/78, com redação dada pela Lei
Complementar no 1.012/07
Condenação da SPPREV ao
pagamento das parcelas vencidas, desde o indeferimento do
pedido administrativo - Correção monetária e juros de mora, nos
termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por Neusa Machado Ribeiro Curtti
em face da São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o pagamento de pensão, desde a
data da morte de Pedro Curtti.
Segundo a inicial, a autora recebia alimentos deste (servidor público estadual
aposentado), na qualidade de cônjuge separada de fato. Afirma restar comprovado o
recebimento da pensão alimentícia, seja porque acordado na separação de corpos o
pagamento de pensão e de aluguel, seja porque o falecido depositada em sua conta o valor
mensal de R$ 2.000,00.
A r. sentença de fls. 256/260, cujo relatório é adotado, após consignar que o
pagamento de pensão alimentícia está comprovado e que o valor do benefício deve ser
compatível com o montante dos alimentos percebidos, julgou parcialmente procedente o
pedido, para determinar “que a SPPREV implante o pagamento de pensão pela morte de
Pedro Curtti à autora, no valor de dois mil reais, devidamente corrigido desde o
falecimento do servidor. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento do valor em atraso,
desde o indeferimento do pedido administrativo, devidamente corrigidos, sobre o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11665
deverá incidir correção monetária e juros de mora, sem qualquer desconto de imposto de
renda. Ressalto que, no que tange à correção monetária, deverá ser observada a Lei
11.960/09, já que o REsp 870.947, que mandou aplicar o IPCA-e na correção dos
atrasados judiciais não está definitivamente julgado”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o total das prestações vencidas até a
sentença.
Apela a SPPREV (fls. 274/277), sustentando não ter a autora comprovado o
recebimento da pensão alimentícia. Ressalta ter agido de conformidade com a lei ao negar
administrativamente o pedido formulado na petição inicial e que a pretensão da autora não
possui amparo legal, é de rigor a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 291/295.
Eis o breve relato.
Trata-se de pretensão de recebimento de pensão alimentícia, após a morte de
cônjuge, do qual estava separada de fato, uma vez que o benefício já era recebido, de
acordo com o termo de separação de corpos e de fato.
Pois bem.
Dispõe o artigo 150 da Lei Complementar no 180/78, com redação dada pela
Lei Complementar no 1.012/07, vigente à época do falecimento do ex-servidor:
“Artigo 150 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira somente terá
direito à pensão se o servidor lhe prestava pensão alimentícia na data do
óbito.
Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes, sendo o
valor de seu benefício limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia do
servidor”.
No caso, ao contrário do alegado no apelo, restou demonstrado que a autora era
beneficiária de pensão alimentícia, em decorrência de separação de fato.
Constou do respectivo termo, realizado em 01.03.2010, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11665
“Por não ter a separada meios de subsistência própria, o cônjuge varão
contribuirá à cônjuge virago, com uma pensão alimentícia vitalícia mensal no
valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) reajustada automaticamente
conforme os vencimentos do varão devedor, como também, o compromisso de
pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais a título de aluguel de
imóvel que servirá de residência da cônjuge virago, reajustado anualmente de
acordo com o mesmo índice que vier a ser estipulado no contrato de locação
do imóvel locado” (fls. 18/19).
E, os extratos da conta da autora evidenciam os depósitos mensais no valor de
R$ 2.000,00, que provinham da conta do falecido (conforme comprovante de fl. 25),
confirmando que este acordo era, realmente, cumprido (fls. 140 e seguintes).
Não há, pois, dúvida que a autora recebia alimentos de seu cônjuge, do qual era
separada de fato.
Como bem apontou o Juízo “a quo”: “Note-se que a legislação não exige que a
pensão seja arbitrada judicialmente ou descontada diretamente da folha do alimentante”
(fl. 258).
Nestes termos, não há falar-se em violação aos princípios da legalidade ou
segurança jurídica. Ao contrário, segundo a lei, o direito à pensão alimentícia da autora não
desaparece com o falecimento do servidor. Tem direito de receber pensão previdenciária,
conservando o mesmo valor dos alimentos que recebia.
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores devidos,
em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que
conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11665
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, de rigor a aplicação dos índices da
caderneta de poupança, nos termos da previsão da Lei no 11.960/2009, de conformidade
com o decidido no Tema 810/STF.
Necessária, pois, a alteração/fixação, de ofício, dos critérios de incidência da
correção monetária e dos juros de mora, em obediência ao decidido referido tema.
É importante frisar que a aplicação e a revisão dos índices de atualização
monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser realizadas
em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra
petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26/02/2013).
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela ré e considerando o
quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majora-se a verba honorária para 11%
sobre o valor atualizado da condenação, observando-se que não houve insurgência quanto
ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010275-88.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11665
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, alterando/fixando, de
ofício, o critério de incidência da atualização monetária e dos juros de mora, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator